Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748508-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Companhia de Gás do Amazonas (ID 55801010) contra a decisão de ID 53539159, pela qual providos com efeitos infringentes embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Dentre os argumentos apresentados está a nulidade de referida decisão, uma vez que os embargos de declaração foram providos com efeitos infringentes sem ter sido ouvida a parte contrária. Muito bem. Verifico que a decisão agravada (ID 53539159), pela qual foram providos com efeitos infringentes os embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras no ID 52901296 violou o disposto no § 2o do artigo 1023 do Código de Processo Civil, dado o fato de ter sido proferida sem oportunizar ao agravante manifestação prévia, o que significou violação do princípio do contraditório. Assim, nos termos do que dispõe o § 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil, exerço juízo de retratação para o fim de declarar nula a decisão de ID 53539159 e facultar a todas as partes apresentar, no prazo legal, contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras no ID 52901296. Intimem-se. Restabeleça-se a classe de embargos de declaração. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora